Tribunal: TJMT
Processo: 1007069-28.2024.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007069-28.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BIG PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - CNPJ: 21.975.091/0001-50 (RECORRIDO), MICHELLE SATIE HASHIMOTO - CPF: 056.948.161-96 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.540.986/0001-02 (RECORRENTE), GUSTAVO GOULART VENERANDA - CPF: 035.453.406-86 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), BIG PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - CNPJ: 21.975.091/0001-50 (RECORRENTE), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), MICHELLE SATIE HASHIMOTO - CPF: 056.948.161-96 (ADVOGADO), SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.540.986/0001-02 (RECORRIDO), GUSTAVO GOULART VENERANDA - CPF: 035.453.406-86 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1007069-28.2024.8.11.0007.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA-MT.

Recorrente(s):
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.

Recorrida(s):
BIG PAPELARIA E LIVRARIA LTDA E SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
12 A 16/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE FRANQUIA CONTRATUAL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. LEI Nº 14.905/2024. REVISÃO DOS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, julgou improcedentes os embargos à execução e homologou os cálculos apresentados pela exequente em execução de indenização securitária decorrente de condenação solidária ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o abatimento da franquia contratual da indenização securitária na fase de cumprimento de sentença quando a matéria não foi apreciada na fase de conhecimento nem consta do título executivo judicial; e (ii) estabelecer se os cálculos apresentados pela exequente observaram corretamente os critérios de atualização monetária e juros moratórios fixados no título executivo, conforme a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo judicial delimita objetivamente a obrigação exequenda, sendo vedada a modificação do conteúdo da condenação após o trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material.

4.

A dedução da franquia contratual não pode ser admitida em cumprimento de sentença quando a matéria não foi discutida na fase de conhecimento nem prevista no dispositivo da sentença ou do acórdão.

5.

A rediscussão da incidência da franquia nesta fase processual configura inovação incompatível com os limites objetivos do título executivo judicial.

6.

Os cálculos apresentados pela exequente devem observar estritamente os parâmetros definidos na sentença e no acórdão, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, 405 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

7.

A análise dos cálculos demonstra que o montante correto da execução corresponde a valor inferior ao apresentado pela exequente, configurando excesso de execução parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A dedução de franquia contratual em indenização securitária não pode ser realizada na fase de cumprimento de sentença, quando a matéria não foi discutida na fase de conhecimento nem consta do título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

2.

Os cálculos em cumprimento de sentença devem observar rigorosamente os critérios de atualização e juros fixados no título executivo, inclusive quanto à aplicação da taxa SELIC com dedução do IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024.

3.

Verificado o descompasso entre os cálculos apresentados pela exequente e os parâmetros definidos no título judicial, impõe-se o reconhecimento do excesso de execução e a adequação do valor executado.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC, arts. 502 e 80; Lei nº 9.099/1995, art. 52, IX, e art. 55; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000051-98.2014.8.11.0014, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 07.06.2024; TJMT, N.U 1005779-95.2017.8.11.0015, Turma Recursal Cível, j. 06.05.2024; TJMT, N.U 1017118-46.2020.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

A executada
Tokio Marine Seguradora S/A
pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 344721895, que julgou improcedentes os embargos à execução e, por consequência,
homologou
o cálculo apresentado pela embargada/exequente no ID 198243330.

Ainda, condenou a embargante/executada ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 55, inciso II, da Lei nº 9.099/1995 e no art. 348, inciso IV, do CNGC/MT.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1.

Excesso de execução;

2.

Incorreção dos juros moratórios - Aplicação da Lei nº 14.905/2024;

3.

Ausência de abatimento da franquia estabelecida pela apólice - 10% (dez por cento) dos prejuízos.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida
Big Papelaria e Livraria Ltda.
refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente por litigância de má-fé.

A recorrida
Sicoob Administradora e Corretora de Seguros Ltda.
não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, constata-se que a sentença prolatada em
24/02/2025
(ID 281723399) condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento integral dos prejuízos comprovados em favor da reclamante,
até o limite da apólice do seguro
no importe de R$ 50.000,00, com atualização monetária pelo IPCA, conforme previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a contar da data do sinistro, acrescidos de juros de mora calculados com base na taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação (CC, art. 405).

Ainda, condenou as demandadas, de forma solidária, ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora a partir da última citação (CC, art. 405), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) pelo IPCA.

Contra essa decisão, a reclamada
Tokio Marine Seguradora S/A
interpôs recurso inominado, ao qual foi dado parcial provimento para determinar o ressarcimento à reclamante, a título de danos materiais, o valor de
R$ 16.253,40, excluindo-se os bens não cobertos pelo seguro contratado (dinheiro, cheques e semijoias),
mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos, com trânsito em julgado em
12/06/2025
(ID 294307866).

No ID 344721880 (em
23/06/2025
), a exequente requereu o cumprimento de sentença, apresentando cálculos do valor total de
R$ 25.817,29 (vinte e cinco mil oitocentos e dezessete reais e vinte e nove centavos)
.

A executada garantiu a execução (ID 344721888) e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 344721884), alegando, em síntese, excesso de execução de
R$ 2.768,04 (dois mil setecentos e sessenta e oito reais e quatro centavos),
sustentando que o valor correto da execução corresponde a
R$ 23.049,25 (vinte e três mil e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos)
, já deduzida a franquia obrigatória de 10% (dez por cento) dos prejuízos, correspondente ao montante de R$ 1.625,34 (mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos).

A magistrada singular julgou improcedentes os embargos à execução e, por consequência, homologou o cálculo apresentado pela embargada/exequente no ID nº 198243330, condenando a embargante/executada ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55, inciso II, da Lei nº 9.099/95 e no art. 348, inciso IV, do CNGC/MT, nos seguintes termos:

(...) Analisando os autos, denota-se que a controvérsia nos presentes embargos consiste em analisar se pode ser abatida a franquia obrigatória do valor devido ao segurado a título de indenização securitária.

É cediço que é permitido o abatimento do valor correspondente à franquia informada na apólice da indenização a ser paga ao segurado, desde que tenha previsão contratual de pagamento da franquia para efetivação da indenização.

Contudo,
no caso em tela o abatimento da franquia não foi discutido na fase de conhecimento e sequer fora analisado se há previsão contratual para desconto da franquia sobre o valor da indenização
, conforme se infere da decisão lançada no Id n. 198034944, de modo que
não constou no título executivo judicial autorização para qualquer dedução no montante devido à embargada/exequente.

Nesse cenário, sem maiores delongas, é de rigor a rejeição dos embargos à execução, eis que o cálculo apresentado pela embargante está em dissonância com o título executivo judicial por proceder o desconto do valor da franquia contratual não autorizado no título objeto de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. (...)
(Grifei)

No caso,
não
assiste razão à recorrente quanto ao abatimento da franquia de 10% prevista na apólice de seguro.

Não obstante a validade da cláusula de franquia e a jurisprudência favorável à sua dedução, mencionada na peça recursal, no caso concreto há
óbice processual intransponível
:
a franquia

não foi objeto de análise na fase de conhecimento
e
não consta do dispositivo da sentença ou do acórdão
.

O
título executivo judicial
delimita objetivamente o conteúdo da obrigação exequenda.

O
art. 502, do Código de Processo Civil,
estabelece:
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

No caso, a sentença e o acórdão
transitaram em julgado em 18/06/2025
sem que houvesse qualquer menção ao abatimento da franquia. A seguradora teve oportunidade de suscitar a questão em sede de embargos de declaração ou recurso próprio, mas não o fez.

Ocorre que tal dedução
não encontra respaldo no título executivo judicial
, tampouco foi objeto de discussão ou deliberação na fase de conhecimento.

Assim, admitir o abatimento pretendido nesta etapa processual implicaria
indevida rediscussão da matéria já acobertada pela coisa julgada
, o que não se admite em sede de cumprimento de sentença.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CAUSA EXTITIVA NÃO SUPERVENIENTE
.

COISA JULGADA MATERIAL
.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO
.
PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. O devedor poderá impugnar o cumprimento de sentença (Embargos à Execução), nos próprios autos da execução, desde que suas alegações se restringem em: “a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; e d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença” (artigo 52, inciso IX, da Lei 9099/95).
A impugnação ao Cumprimento de Sentença (Embargos à Execução) é o meio adequado para suscitar apenas causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença
.

2.
A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível.

A condenação transitada em julgada deve prevalecer mesmo que a prescrição seja matéria de ordem pública, salvo a existência de fato superveniente (N.U 1005779-95.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024 e N.U 1017118-46.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024).

3. Recurso conhecido e provido.

4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
(TJMT – N.U 0000051-98.2014.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

(Grifei)

Por outro lado, assiste razão à recorrente quanto à incorreção dos juros moratórios aplicados pela exequente.

O cálculo deve observar rigorosamente o título executivo, aplicando-se a taxa SELIC com dedução do IPCA, conforme determinado na sentença e no acórdão, em observância à Lei nº 14.905/2024.

Assim, considerando os critérios de atualização fixados no título executivo judicial, verifica-se que os valores originários a serem atualizados correspondem a R$ 16.253,40, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00, a título de danos morais.

Nesse contexto, analisando a planilha constante do ID 344722357 (pág. 6), observa-se que os cálculos ali apresentados observam corretamente os parâmetros definidos no julgado, notadamente quanto à aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC para os juros de mora, nos termos estabelecidos na sentença e no acórdão.

Dessa forma, a atualização dos valores devidos resulta no montante de
R$ 24.822,58 (vinte e quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos)
.

Comparando-se tal valor com aquele apresentado pela exequente em sua planilha de cumprimento de sentença (
R$ 25.817,29 – ID 344721880
), evidencia-se a existência de
excesso de execução no importe de R$ 994,71 (novecentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos)
.

Diante desse cenário, verifica-se a ocorrência de excesso de execução, impondo-se a adequação do montante executado aos estritos limites fixados no título judicial.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente/executada tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão singular e
julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo o excesso de execução
no valor de
R$ 994,71 (novecentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos)
, e, por conseguinte,
homologo o cálculo apresentado do ID 344722357 (pág. 6), no montante de R$ 24.822,58 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), devendo o Juízo de origem expedir os respectivos alvarás, conforme o presente
decisum
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026